Tribunal: STF
Processo: ARE 1373808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP – PRIMEIRA PARTE DOFATO II), ADULTERAÇÃO DE SINALIDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART.311 DO CP – SEGUNDA PARTE DO FATO II),POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO(ART. 16, CAPUT, DA LE I N. 10.826/ 2003 – FATOIII) E POSSE DE 21 (VINTE E UM) ARTE FATOSE XPLOSIVOS (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOIII, DA LE I N. 10.826/ 2003 – FATO IV).SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DOÓRGÃO MINISTERIAL. PLEITO INICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.ENTENDIMENTO PELO JUIZ A QUO DEINVALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELOSPOLICIAIS QUE EXTERNA LIVRECONVE NCIME NTO MOTIVADO. NULIDADEINEXISTENTE . MÉRITO. PLE ITOCONDENATÓRIO. VALIDADE DAS PROVASAPRE E NDIDAS NO INGRESSO AO DOMICÍLIO.CRIME PE RMANE NTE QUE DISPENSA AFORMALIDADE DO MANDADO DE BUSCA EAPREENSÃO. PRECEDENTE S DO STJ. HIPÓTE E SDE EXCEÇÃO DA INVIOLABILIDADE DODOMICÍLIO INSCULPIDAS NO ARTIGO 5º, XI DACONSTITUIÇÃO FE DE RAL DE 1988. SE NTE NÇARE FORMADA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOSFATOS II, III E IV DA EXORDIAL ACUSATÓRIA.AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.PLE ITO MINISTE RIAL DE ABSOLVIÇÃO DO RÉUALAN EM FACE DO FATO I, E DO RÉU DOUGLASEM FACE DOS FATOS I, II, III E IV. NÃOCONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO PUGNADA JÁPERFECTIBILIZADA NO JUÍZO A QUO. AUSÊ NCIADE INTERESSE EM MODIFICAR A SENTENÇA NE STE PONTO. RE CURSO PARCIALME NTECONHE CIDO E , NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente